Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTEGRATIVA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EMBARGADO. DESPICIENDA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO CONJUNTA, MAS NÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO INAPLICÁVEL.

1. Não viola os princípios da não surpresa e do contraditório a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra decisão de efeito apenas integrativo, e sem acarretar prejuízo a parte.

2. À Luz do art. 1.698 do Código Civil, tem-se, com clareza, que, a prestação de alimentos devidos por parentesco representa obrigação de natureza conjunta, e não solidária, no qual, cada um dos supostos responsáveis assume condição autônoma em relação ao encargo alimentar, ponderado o binômino possibilidades financeiras dos alimentantes e necessidades do alimentando. Trata-se de litisconsórcio facultativo ulterior.

3. No caso concreto, não demonstrada a incapacidade do agravante de arcar com o encargo correspondente à sua obrigação alimentar, e diante da constatação da particularidade de que o coobrigado já contribuir diretamente com recursos financeiros e dedicação de tempo e cuidados com as alimentandas, correta a decisão de repelir o chamamento da genitora das alimentandas ao processo.

4. Agravo conhecido e não provido.